Tribunal: TJSP
Processo: 1003675-92.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO TOMADO MEDIANTE FRAUDE. FALSIDADE DA ASSINATURA APURADA EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INSUCESSO DAS TENTATIVAS EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DO CONFLITO. DESCONTOS REALIZADOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. ERRO JUSTIFICÁVEL NÃO CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO TOMADO MEDIANTE FRAUDE. FALSIDADE DA ASSINATURA APURADA EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INSUCESSO DAS TENTATIVAS EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DO CONFLITO. DESCONTOS REALIZADOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. ERRO JUSTIFICÁVEL NÃO CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CC C/C ART. 161, §1o DO CTN. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
- RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000536860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003675-
92.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante HUMBERTO
SOARES MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO SAFRA S/A e
CAT ́S CAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos. Deram provimento ao recurso, na parte conhecida. Vencido o 3o juiz, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), ALBERTO GOSSON, MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 15 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003675-92.2019.8.26.0161
VOTO No 29.367
APELANTE: HUMBERTO SOARES MENDES
APELADOS: BANCO SAFRA S/A E CAT ́S CAR
COMARCA DE DIADEMA - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: ANDRE PASQUALE ROCCO SCAVONE
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO TOMADO MEDIANTE FRAUDE.
FALSIDADE DA ASSINATURA APURADA EM PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA.
INSUCESSO
DAS
TENTATIVAS
EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DO CONFLITO. DESCONTOS
REALIZADOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO
AUTOR.
ERRO
JUSTIFICÁVEL
NÃO
CARACTERIZADO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO
CDC. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. APLICAÇÃO DO
ART. 406 DO CC C/C ART. 161, §1o DO CTN. TERMO INICIAL
DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA
INCIDENTE
SOBRE
A
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
DISCIPLINADA
EXPRESSAMENTE EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
- RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1) Trata-se de tempestivo recurso de apelação (fls.
188/91), isento de preparo, interposto contra a r. sentença de fls.
168/69, objeto de embargos de declaração rejeitados pela decisão de
fls. 185, que julgou procedente em parte a demanda, para declarar a
nulidade do contrato de mútuo, determinar a devolução, na forma
simples, das prestações do financiamento descontadas do benefício
previdenciário do autor e arbitrar indenização por danos morais em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.000,00, fixados os juros moratórios em “(...) 0,5% ao mês a partir da
citação (art. 406, CC, art. 161, §1o CTN, art. 5o, §3o, da Lei no 9.430/96, art. 39 e
Lei no 9.494/97, art. 1o - F, por analogia).”
Inconformado, o autor recorre alegando que as
prestações indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário
devem ser devolvidas em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único
do CDC. Quanto aos juros moratórios, afirma que devem incidir no
percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c art. 161,
§1o do CTN. Além disso, a sentença é omissa quanto ao termo inicial
de incidência da correção monetária sobre a indenização por danos
morais. Por fim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua regularidade
formal. O preparo é dispensável, pois o apelante litiga com gratuidade
de justiça, o recurso foi apresentado tempestivamente, atendidos, no
mais, os requisitos do art. 1.010 do CPC.
Ademais, não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado,
a realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas
rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre observar, para que a atividade
jurisdicional prossiga, na medida do possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover o
julgamento em sessão virtual e permanente.
3) O autor não reconhece a contratação de
empréstimo financeiro no importe de R$ 16.500,64, indevidamente
creditado em sua conta-corrente. Assim, ajuizou ação declaratória de
inexistência de débito c/c pedido de reparação por danos materiais e
morais, em que a prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da
assinatura aposta no contrato de mútuo bancário. Anote-se que o autor
depositou em Juízo o valor creditado em sua conta corrente pela
instituição financeira (fls. 114/16).
Diante disso, a demanda foi julgada procedente em
parte, para declarar a nulidade do contrato, condenar os réus,
solidariamente, a devolver, na forma simples, as prestações do
financiamento indevidamente descontadas do benefício previdenciário
do autor, e a reparar os danos morais sofridos, arbitrada a indenização
em R$ 7.000,00. Quanto aos encargos moratórios, foram fixados juros
de 0,5%, desde a citação, e correção monetária, com relação aos danos
materiais, desde cada desembolso, e no pertinente aos danos morais,
desde a publicação da sentença.
4) A r. sentença merece reforma.
4.1 Não provada a contratação, mostra-se ilícita a
cobrança e indevidos os descontos realizados por contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraudulenta de empréstimo bancário pelo consumidor, no caso, pessoa
idosa e pensionista do INSS, considerada vulnerável pelo Estatuto do
Idoso e pelo Código de Defesa do Consumidor, o que possibilita a
incidência do artigo 42, parágrafo único, do CDC, ou seja, restituição
em dobro dos valores descontados.
Não tem importância a questão da boa ou má-fé da
instituição financeira.
Ora, não há que se limitar o pleito de devolução
em dobro dos valores indevidamente cobrados às hipóteses de
comprovada má-fé do fornecedor, sob pena de se subverter a lógica
subjacente à disciplina conferida pelo Código de Defesa do
Consumidor à matéria, fragilizando a finalidade protetiva do
consumidor:
"Prevista como uma sanção pedagógica e preventiva, a
evitar que o fornecedor se “descuidasse” e cobrasse a mais dos consumidores por
“engano”, que preferisse a inclusão e aplicação de cláusulas sabidamente
abusivas e nulas, cobrando a mais com base nestas cláusulas, ou que o fornecedor
usasse de métodos abusivos na cobrança correta do valor, a devolução em dobro
acabou sendo vista pela jurisprudência, não como uma punição razoável ao
fornecedor negligente ou que abusou de seu “poder” na cobrança, mas como uma
fonte de enriquecimento “sem causa” do consumidor. Quase que somente em caso
de má-fé subjetiva do fornecedor, há devolução em dobro, quando o CDC, ao
contrário, menciona a expressão “engano justificável” como a única exceção.
Mister rever esta posição jurisprudencial. A devolução simples do cobrado
indevidamente é para casos de erros escusáveis dos contratos entre iguais, dois
civis ou dois empresários, e está prevista no CC/2002. No sistema do CDC, todo o
engano na cobrança de consumo é, em princípio, injustificável, mesmo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
baseado em cláusulas abusivas inseridas no contrato de adesão, ex vi o disposto
no parágrafo único do art. 42. Caberia ao fornecedor provar que seu engano na
cobrança, no caso concreto, foi justificado (...)”.1
Na espécie, ficou bem caracterizado que o banco
cobrou do autor as prestações do financiamento sem amparo em
contrato válido, conforme já reconhecido pela sentença, que, no ponto,
passou livremente em julgado.
Com efeito, a perícia grafotécnica concluiu que a
assinatura aposta no contrato é falsa, confirmando a alegação do autor
de que não contratou o empréstimo na concessionária de veículos --
que também integra o polo passivo da demanda --, tendo fornecido
seus documentos pessoais apenas para consulta.
Contudo, a despeito das diversas tentativas
extrajudiciais de solução do conflito, seja em contato com a
concessionária de veículos, seja com a instituição financeira, até
mesmo por intermédio do Procon, os descontos persistiram, o que
afasta a ocorrência de erro justificável.
Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de
Justiça:
SEGURO DE VIDA COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS
NÃO CONTRATADOS DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA
CORRENTE DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação de repetição
de indébito cumulada com pedido de indenização por danos
1 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; e MIRAGEM, Bruno.
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 2a ed. São Paulo: Editora
RT, 2006. p. 593, negritei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais e obrigação de não fazer. Parcial procedência. Recurso
da autora, buscando a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos morais e à devolução em dobro dos
valores indevidamente cobrados e debitados pelos réus DANO
MORAL
OCORRÊNCIA
A autora suportou descontos
indevidos em seu benefício de aposentadoria, de natureza
alimentar, mais de uma vez por mês, por quase dois anos, mesmo
após impugnação específica e expressa aos réus, que retornaram
a realizar as cobranças, o que por si só gera o dano moral
indenizável DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABIMENTO O
artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor determina a
devolução em dobro de valores indevidamente cobrados do
consumidor Réus que permaneceram cobrando e descontando
os valores da conta corrente da autora, mesmo após impugnação
específica pela consumidora
Devolução em dobro que é
medida que se impõe
Sentença parcialmente reformada

Redistribuição do ônus da sucumbência e majoração da verba
honorária Inteligência do artigo 85, parágrafo 11, do Código
de Processo Civil Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003679-18.2019.8.26.0004; Relator
Des. Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
Assim, deverá restituir tais valores, em dobro, nos
termos da lei.
4.2 Também merece reforma a sentença no que
toca aos juros moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com a sentença:
Este juízo passou a fixar os juros de mora em 0,5% ao mês,
com fundamento nos arts. 406, Código Civil, art. 161, §1o CTN, art. 5o, §3o, da Lei
no 9.430/96, art. 39 e Lei no 9.494/97, art. 1o - F, por analogia. A aplicação direta
da taxa SELIC (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, para títulos federais) não se mostra adequada, porquanto a taxa considera
uma expectativa de inflação e pode gerar distorções graves. De outra parte, a
substituição direta pela taxa de 1% ao mês é demasiadamente gravosa ao devedor,
representando valor muitas vezes superior à própria multa fixada no art. 523, §1o,
CPC. Na atual conjuntura econômica do país, a taxa de juros de mora fixada em
1% transforma os juros de mora em ações judiciais em condição muito gravosa ao
devedor. A remuneração de capital em valores condenatórios deve estar
equalizada com as demais variáveis da economia, pena de gerar o enriquecimento
sem causa. Não se pode confundir a mora com a multa. A mora deve receber uma
remuneração condizente com a realidade econômica atual.”
Ocorre que, como já decidido pelo e. Superior
Tribunal de Justiça, após o advento do Código Civil de 2002, adota-se
o comando do art. 406 c/c art. 161, § 1o do CTN, sendo descabida a
incidência analógica do índice da caderneta de poupança (artigo 1o-F
da Lei 9.494/97). Isso se dá porque “o credor tem o direito de receber o
valor exato que lhe é devido acrescido pelo valor da mora; pois, caso contrário,
não haveria qualquer interesse do devedor na quitação, já que seria mais
vantajoso aplicar aquele valor a juros de 12% ao ano, porquanto o não
pagamento da dívida possibilitaria a atualização do valor do capital além da
obtenção de 0,5% ao mês.” (REsp 1.111.117-PR, Rel. originário Min. Luis
Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 2/6/2010).
Assim, incidirão juros moratórios de 1% ao mês,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde a citação, nos termos do art. 406 do CC c/c art. 161, § 1o do
CTN.
4.3 Não conheço do recurso no que toca ao termo
inicial da correção monetária, pois consta do dispositivo da sentença
que a incidência será desde cada desembolso, com relação à repetição
do indébito, e desde a publicação da sentença, quanto à indenização
por danos morais.
4.4 Por fim, a disciplina da sucumbência comporta
alteração, pois os honorários advocatícios podem ser melhor arbitrados
em 15% do valor atualizado da condenação, de acordo com os
parâmetros do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, para remunerar
condignamente o causídico.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, na
parte conhecida, para (i) condenar os réus, solidariamente, a devolver,
em dobro, as prestações do financiamento descontadas do benefício
previdenciário; (ii) majorar os juros moratórios para 1% ao mês,
desde a citação e (iii) majorar os honorários advocatícios para 15% do
valor atualizado da condenação.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1003675-92.201.8.26.0161 Diadema 2a VC VOTO 76276
Apelante: Humberto Soares Mendes (Just. Grat.).
Apelado: Banco Safra S/A e Cat's Car.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do e. Relator sorteado, para dar
provimento parcial ao recurso.
O exame do conjunto probatório, à luz da necessária
inversão do ônus da prova incidente na espécie, leva à formação de
convencimento de que os referidos descontos não possuem causa
jurídica valida, visto que ficou comprovada a contratação
fraudulenta. E, em tais circunstâncias, era de rigor a declaração de
inexigibilidade do referido débito, bem como a restituição dos
respectivos valores, a fim de que seja devidamente restabelecido o
status quo ante.
Em tais circunstâncias, impõe-se a conclusão de que
era de rigor a restituição. Mas, a devolução de tais descontos deverá
ser feita de forma singela e não em dobro, pois não se pode presumir
que o réu tenha agido com má-fé, ou mesmo com imprudência ou
negligência, ao cobrar tais valores. Assim, é descabida a imposição
da sanção, de acordo com o antigo entendimento da Súmula 159, do
Supremo Tribunal Federal e conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (cf. AgRg no Rec. Esp. 1.502.471/RS, 4a T., Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 5.11.2019; Ag.Int. no Ag. Em
Rec. Esp. 1.164.061/PR, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 26.4.2018; Rec. Esp. 1.388.972/SC, Rel. Min
Marcos Buzzi, 2a Seção, DJe 13.3.2017; AgRg no Rec. Esp.
706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg
no Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min. Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec.
Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
4.10.04). E cabe reproduzir o entendimento da Corte Superior,
verbis: “Agravo regimental. Contrato bancário. Ação revisional.
Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A autorização da
repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de
pagamento indevido e má-fé do credor” (AgRg. no AREsp
460.383/RJ, Rel. Ministro João Otavio de Noronha, Terceira Turma,
julgado em 03.04.2014, DJe 11.04.2014).
No restante, acompanho o r. voto condutor.
É como voto, sempre tributado o devido respeito ao
entendimento divergente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
EDGARD SILVA ROSA
116BF84F
10
11
Declarações de
Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
1179C230
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003675-92.2019.8.26.0161 e o código de confirmação da tabela acima.